Tribunal: TJDFT
Processo: 0718573-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0718573-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUIZ CARLOS PEREIRA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto pelo Distrito Federal, da decisão proferida pelo juízo fazendário nos autos do cumprimento de sentença individual movida por LUIZ CARLOS PEREIRA SILVA, que rejeitou a impugnação do Ente Federativo quanto a incidência da taxa Selic a partir de 09/12/2021. Assevera que a decisão agravada incorre em anatocismo porque determina a incidência da taxa sobre o montante consolidado do débito. Entende que a taxa Selic deve ser calculada apenas sobre a atualização monetária do valor principal, corrigido até a entrada em vigor da EC n. 113/21, e após somada aos juros fixados até tal data. Sustenta que a Resolução n. 303/CNJ afronta a Lei de Usura e a Súmula n. 121/STF, sendo também inconstitucional, pois viola o princípio do planejamento ao introduzir elemento que eleva a despesa pública sem correspondente previsão orçamentária. Destaca a necessária atribuição de efeito suspensivo até o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade n. 7.435/RS, a qual visa desconstituir a capitalização imposta pela Resolução n. 303/19 do CNJ. O ente federativo é isento de preparo. Este é o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Ao relator cabe conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, se verificada a probabilidade de provimento do recurso ou risco de dano decorrente da decisão (art. 1.019, I, c/c art. 995, parágrafo único do CPC). Não ressai a probabilidade do direito invocado quanto a alegada distorção na aplicação da taxa Selic, isto porque a sua incidência se dá de forma prospectiva, a partir de 09/12/2021. Portanto, até a referida data, ao valor da dívida deve incidir a correção monetária e juros na forma da lei, ou seja, utilizando-se como índice de correção monetária o IPCA-e, e como juros moratórios os incidentes nas aplicações da poupança. Portanto, não haverá a alegada cumulação de juros sobre juros e correção monetária sobre correção monetária, já que a taxa SELIC será o índice unicamente aplicável para a atualização do débito e sua projeção é prospectiva e não cumulativa com outros índices de correção. Em igual linha de entendimento, segue a jurisprudência do eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO. SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR ATUALIZADO E CONSOLIDADO ATÉ NOVEMBRO DE 2021. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. 1. Obtido o montante da dívida até novembro de 2021, sobre esse valor consolidado deverá incidir, a partir de dezembro de 2021, a SELIC, de forma simples, na forma do art. 22, §1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ. 2. Uma vez que a aplicação da SELIC tem prospecção futura em relação ao montante consolidado até novembro de 2021; e tendo em vista a determinação de aplicação da SELIC de forma simples, fica afastada a ocorrência de bis in idem ou a cumulação de índices. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1834332, 07370764520238070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2024, publicado no DJE: 3/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De outra banda, a EC 113/2021 tem eficácia plena e aplicabilidade imediata, encontrando amparo no art. 103-B, § 4o, inciso I, da Constituição Federal, que autoriza o Conselho Nacional de Justiça a expedir atos regulamentares no âmbito de sua competência. Igualmente, não ressai decisão liminar na ADI 7.435/RS para afastar a aplicação da referida Resolução, de modo que inexiste impeditivo para o prosseguimento do feito. Ausente o requisito da probabilidade de provimento do recurso, impõe-se o INDEFERIMENTO do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem. Ao agravado para apresentação de contraminuta, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator